Tribunal: TJMT
Processo: 1015738-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PETIÇÃO N.o 1015738-33.2020.8.11.000
Vistos etc.
Cuida-se de Petição protocolizada por Helena Rodrigues de Souza com o escopo de agregar efeito suspensivo ao Recurso de Apelação Cível que interpôs em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Leilão Extrajudicial c/c Anulação de Contrato de Financiamento e Danos Morais n.o 1001133-12.2018.8.11.0046 ajuizada em face de Banco Bradesco S.A., julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito.
Ao que se extrai dos autos, a Peticionante ajuizou ação alegando que celebrou com o Banco Requerido o Contrato de Crédito Bancário n.o 237/1887/08042011, com o objetivo de obter empréstimo no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser pago em 72 parcelas de R$ 809,15 (oitocentos e nove reais e quinze centavos), sendo a primeira em 05/05/2011 e a última em 08/04/2017.
Aduziu que foi acometida por severos problemas financeiros que lhe impediram de quitar a dívida.
Ressaltou que a avença foi firmada com alienação fiduciária do lote urbano o 07 situado na Rua Mato Grosso, quadra 06, Bairro Renascer, na Cidade de Campos de Júlio/MT, registrado no Cartório da Comarca de Comodoro, matrícula no 5322, no qual edificou sua residência.
Asseverou que, sem comunicação prévia, foi notificada pelo Banco Requerido sobre a realização de leilão extrajudicial do imóvel.
Asseverou que o bem foi arrematado pelo valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais); no entanto, o Requerido descumpriu as normas de realização da hasta pública já que, antes de ser leiloado o bem dado em garantia, o devedor precisa ser intimado para efetuar o pagamento do débito.
Em 29/11/2018 foi deferido o pedido de tutela de urgência, determinando-se à instituição bancária a suspensão dos efeitos do leilão extrajudicial até ulterior deliberação do Juízo, nos moldes do art. 301 do CPC. Ainda determinou a restrição judicial na matrícula do bem.
Depois de apresentadas contestação e réplica, o Juiz singular julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a existência de comprovação da notificação extrajudicial da fiduciante e, de conseguinte, extinguiu o processo com fulcro no art. 487, I, do CPC.
Nas razões desta Petição, a Requerente pretende seja concedido efeito suspensivo ao Recurso de Apelação já interposto e ainda não remetido a esta Corte Estadual, a fim de que sejam sobrestados os efeitos da sentença, mantendo-se na posse do bem sub judice.
Frisa que a arrematante do imóvel (Sr.aMarilza) ingressou com a ação n.o 1000193-13.2019.8.11.0046 pugnando, liminarmente, pela sua imissão na posse do bem, o que foi deferido pelo Juízo da 2.a Vara da Comarca de Comodoro.
Aduz que o cumprimento da ordem liminar, com a retirada da Peticionante do imóvel, implica dano irreparável.
Eis a síntese do necessário. DECIDO.
Nos termos do artigo 1.012, § 3.o, do Código de Processo Civil, “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade do provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”.
Assim, para concessão da tutela pretendida pela Requerente, é necessária constatação de elementos que evidenciem a probabilidade de o recurso de Apelação ser provido ou perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se consubstancia no perigo ao direito material diante da morosidade ou retardamento no trâmite processual que podem se tornar irreversíveis em prejuízo da parte.
Na hipótese, ao que se observa do documento encartado no ID. 52048484 – Pág. 39 até 42, o Banco Bradesco S.A. comprova a constituição em mora da Peticionante que, mesmo intimada em 01/06/2016 a respeito das parcelas vencidas em 20/03/2012 até 20/04/2016 e aquelas vincendas, não purgou a mora.
Depreende-se, nesse contexto, que foi demonstrado pela instituição bancária, de maneira segura e inconteste, a intimação da fiduciária/Peticionante tal como exigido no art. 26, §§§ 1.o, 3.o, 3.o-A e 4.o da Lei 9.514/97.
Por esses motivos, não vislumbro os pressupostos elencados no art. 1.012, § 3.o, do Código de Processo Civil.
Mediante esses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Determino a associação desta Petição ao RAC no. 1001133-12.2018.8.11.0046, a fim de evitar decisões conflitantes.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 30 de julho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora